Tribunal: TJBA
Processo: 8130238-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130238-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO BACELAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão, em agravo interno, que rejeitou aplicação da fungibilidade recursal. Alegação de omissão e contradição quanto à ausência de má-fé, prejuízo e princípios constitucionais. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de aplicar a fungibilidade recursal, sob a justificativa de que houve erro grosseiro na interposição de recurso inominado em processo submetido ao rito comum. A parte embargante alega omissão e contradição na análise da boa-fé, da inexistência de prejuízo à parte contrária e da observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça, requerendo manifestação expressa com fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em

saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar expressamente a tese da fungibilidade recursal e os fundamentos constitucionais invocados, de modo a justificar a rejeição dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente a inaplicabilidade da fungibilidade recursal, ao constatar que a interposição do recurso inominado revelou erro grosseiro e inequívoca submissão ao microssistema dos Juizados Especiais, com menção expressa à Lei nº 9.099/1995.

5. A invocação genérica de princípios constitucionais não exige resposta individualizada quando já há motivação suficiente e específica sobre a inadequação da via recursal eleita.

6. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, mas tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

7. O mero interesse em prequestionamento, desacompanhado de vício decisório, não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo interno nº
8130238-50.2023.8.05.0001
, em que é embargante
DANILO BACELAR DOS SANTOS
e embargado
PICPAY SERVICOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.